Tribunal: TJSP
Processo: 2158780-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2158780-43.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sumaré, em que é embargante PAULO
SERGIO RODRIGUES, é embargada MARIANGELA CAVALCA FLORIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158780-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31402
2
Embargos de Declaração Cível no 2158780-43.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Paulo Servigo Rodrigues (advogado de Marcelo Filigoi
ME)
Embargada: Mariângela Cavalca Floris
Juiz: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
Comarca: Sumaré 1a Vara Cível
Voto 31402
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
PREQUESTIONAMENTO
- Embargos de declaração - Interposição com
finalidade
precípua
de
prequestionamento
-
Inexistência dos requisitos estabelecidos pelo art.
1.022 do CPC - Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos em relação ao v. Acórdão de fls. 164/167 que, por votação
unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto
contra decisão que indeferiu o pedido de reserva de honorários em
favor do advogado do autor exequente.
O
embargante
opôs
os
presentes
embargos de declaração para o exclusivo fim de prequestionamento
explícito, devendo o v. Acórdão fazer referência expressa aos
seguintes dispositivos: artigos 141, 460, 492 e 494, inciso I, todos do
Código de Processo Civil.
É o relatório.
Na espécie, é evidente a inexistência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão a corrigir, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158780-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31402
3
afasta os pressupostos previstos no artigo 1.022 e seus incisos do
Código de Processo Civil.
Mesmo com a finalidade precípua de
prequestionamento, os embargos devem preencher os requisitos
legais estabelecidos por lei para sua admissibilidade, os quais ficam
afastados se a matéria prequestionada foi expressamente analisada
pela decisão embargada.
Posto isso, rejeitam-se os embargos de
declaração.
MARINO NETO
Relator